Tribunal: TJMT
Processo: 1002951-24.2020.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002951-24.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DEWEI IMPORT LTDA - CNPJ: 22.046.365/0001-90 (EMBARGANTE), AGNALDO DOS SANTOS - CPF: 978.445.001-15 (EMBARGANTE), MARCOS TIMOTEO DOS SANTOS - CPF: 913.559.581-72 (EMBARGADO), HENRIQUE ZUANAZZI - CPF: 007.313.341-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DEWEI IMPORT LTDA - CNPJ: 22.046.365/0001-90 (EMBARGADO), AGNALDO DOS SANTOS - CPF: 978.445.001-15 (EMBARGADO), MARCOS TIMOTEO DOS SANTOS - CPF: 913.559.581-72 (EMBARGANTE), HENRIQUE ZUANAZZI - CPF: 007.313.341-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN E ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4º, DO CPC. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriores para redistribuir proporcionalmente a sucumbência entre as partes, diante do êxito parcial de ambas na exceção de pré-executividade.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, diante da alegação de que o Estado de Mato Grosso não teria oposto resistência à pretensão de desconstituição dos créditos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame do entendimento adotado pelo colegiado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da sucumbência recíproca, reconhecendo que o Estado de Mato Grosso obteve êxito quanto à TACIN, enquanto o executado logrou êxito quanto aos demais débitos, o que justificou a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.

5. No caso concreto, não houve reconhecimento integral do pedido, o que caracteriza reconhecimento parcial e afasta a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

6. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui vício sanável por embargos de declaração, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
86, 90, § 4º, 1.022; CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1019624-77.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.2.2026; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, RAC n. 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da apelação cível n. 1002951-24.2020.8.11.0015, oriunda do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos, redistribuindo proporcionalmente a sucumbência entre as partes.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada questão relevante relativa à aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil. Afirma que houve reconhecimento parcial do pedido pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que o ente público concordou com a ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada e do ICMS Substituição Tributária Transcrita, razão pela qual os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos pela metade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a omissão apontada e aplicado o disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil (Id 349051881).

Em contrarrazões, o executado manifesta-se pelo desprovimento dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que não houve reconhecimento integral do pedido, uma vez que o Estado de Mato Grosso resistiu expressamente à pretensão de desconstituição do crédito relativo à TACIN, obtendo êxito nesse ponto específico, o que afasta a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC (Id 350070371).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria oposto resistência à pretensão da parte devedora quanto à nulidade das infrações decorrentes do regime de estimativa simplificada.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da sucumbência recíproca, tendo redistribuído proporcionalmente os honorários advocatícios entre as partes, em razão do êxito parcial de ambas. Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao reconhecer que o Estado de Mato Grosso obteve êxito quanto à TACIN, enquanto o executado logrou êxito quanto aos demais débitos:

Diante desse quadro, é inequívoco que ambas as partes obtiveram êxito parcial na demanda: o executado, quanto à desconstituição dos créditos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada e ao ICMS Substituição Tributária Transcrita; e a Fazenda Pública, quanto à manutenção do crédito referente à TACIN. (Id 347741388)

E mais adiante, o julgado consignou expressamente a forma de distribuição da sucumbência:

Assim, os honorários devidos pela Fazenda Pública incidem sobre o proveito econômico obtido pelo executado, abrangendo os valores decorrentes da desconstituição dos créditos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada e ao ICMS Substituição Tributária Transcrita. Sobre esse montante deverá ser aplicado o percentual de 10%, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. Quanto ao executado, deverá arcar com honorários fixados em 10%, incidentes sobre o valor remanescente relativo à TACIN, em favor da Procuradoria do Estado, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. (Id 347741388)

O embargante insiste em afirmar que não teria oposto resistência à pretensão da parte devedora quanto à nulidade das infrações decorrentes do regime de estimativa simplificada, razão pela qual seria aplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil. Essa argumentação, contudo, não prospera.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento espontâneo e integral do pedido e o cumprimento da obrigação, de forma cumulativa.

Nesse sentido:

Tese de julgamento: "1. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento espontâneo e integral do pedido e o cumprimento da obrigação, de forma cumulativa."

(N.U 1019624-77.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.2.2026).

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso reconheceu apenas a ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada e do ICMS Substituição Tributária Transcrita, mantendo expressamente a cobrança da TACIN, conforme se verifica da impugnação à exceção de pré-executividade apresentada nos autos de origem. Não houve, portanto, reconhecimento integral do pedido, requisito indispensável para a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

Verifico, portanto, que o acórdão embargado não apenas enfrentou expressamente a questão do reconhecimento parcial do pedido, como restou corretamente fundamentado, diante da ausência de reconhecimento integral da pretensão deduzida pelo executado.

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que a embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento se encontra pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026